Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. STJ. MITIGAÇÃO. CONHECIMENTO DO AGRAVO. MÉRITO. VARA DO MEIO AMBIENTE. INCOMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESENÇA DO DF NOS AUTOS. COMPETÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo.
2. “1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. ( ).” (Acórdão 1729510, 07107071420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. De acordo com o art. 34 da Lei de Organização Judiciária, “Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.” E, consoante o inciso III do art. 3o da Resolução 3 de 30/3/2009 do TJDFT, “ Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública:” “III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.”
4. Em que pese o relatório de Informação Técnica Pericial elaborado pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal tenha relatado a irregularidade fundiária da região, tal fato por si só não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, à qual se destinam causas relacionadas a questões ambientais e de interesse público imediato. Assim, embora o DF e TERRACAP tenham ingressado no feito, o caso não apresenta questão ligada diretamente ao meio ambiente, tampouco qualquer interesse público imediato, o que se prestaria a afastar a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
5. O fato de o DISTRITO DEDERAL, ora agravante, ter ingressado no feito afasta a competência de Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF.
E, de acordo com o art. 26, inciso I da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei 11.697/2008), é de competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. Assim, a competência para o processo e julgamento do feito deve ser reconhecida em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não de Vara Cível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.